Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA TROCA (SUBSTITUIÇÃO) DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E EXCLUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETECTAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação ao pagamento da metade dos valores correspondentes às operações fraudulentas. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para que seja declarada a nulidade de todas as transações ilegítimas, com a restituição em dobro dos valores já pagos e condenação da parte ré ao pagamento de valor compensatório a título de danos imateriais.
2. Fatos relevantes. A parte autora teria sido vítima do artifício denominado “golpe da troca do cartão”, que consiste em induzir em erro a vítima para obter o seu cartão de crédito/débito durante uma operação de compra e venda, com o objetivo de acessar as suas informações bancárias e realizar compras fraudulentas em seu nome, o que, no caso concreto, totalizou R$ 66.114,27.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) é viável (ou não) reconhecer a responsabilidade objetiva e exclusiva do banco pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação dos serviços bancários, com os seus consectários legais, em razão da fraude supramencionada, bem como se (ii) estão presentes (ou não) os elementos para configuração de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de segurança das instituições financeiras inclui a obrigação de impedir operações financeiras fraudulentas e incompatíveis com o padrão de consumo habitual do(a) correntista. Assim, ainda que a vítima tenha agido inicialmente com negligência ao não conferir os dados pessoais inscritos no cartão entregue pelo golpista, o dano se agravou pela ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio imediato das operações fraudulentas logo informadas, configurando-se a falha na prestação do serviço.
5. A parte autora/consumidora, vítima do golpe sofisticado e induzida por fraudadores, comunicou prontamente a fraude à instituição financeira e às autoridades policiais, adotando as medidas necessárias para evitar e/ou minimizar os danos.
6. A instituição financeira não comprovou, nem especificou, os limites compatíveis com o padrão financeiro da parte consumidora, condição que permitiria identificar e prevenir as transações fraudulentas tempestivamente, demonstrando negligência operacional e violação ao dever de segurança do consumidor.
7. Cristalizado o fortuito interno, com preponderância da Súmula no 479 do STJ que reconhece a responsabilidade objetiva e exclusiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros, quando demonstrada falha no dever de segurança. No ponto, sentença reformada.
8. De outro giro, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Isso porque o STJ, ao interpretar o artigo 42 da Lei n.o 8.078/90 à luz da vedação ao enriquecimento sem causa, firmou o entendimento de que essa medida só é possível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não se afigura presente quando o caso envolve fraude praticada por terceiro.
9. Os danos extrapatrimoniais, por sua vez, decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12).
10. Nesse contexto, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a falha na prestação do serviço bancário, pois constatada a inicial negligência da parte consumidora ao tempo da transação que resultou na substituição dolosa de seu cartão bancário, haja vista que não se trata de ardil tão incomum.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação da parte ré desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o, 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479; TJDFT, acórdão 2041985, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 19.09.2025; TJDFT, acórdão 1974012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe. 14.03.2025; TJDFT, acórdão 1785928, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 28.11.2023.